Tribunal: TJSP
Processo: 0002758-65.2020.8.26.0158
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam suprir obscuridade e contradição, para não se conhecer do recurso, pela ausência de formalidade e justa causa.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses,

Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam suprir obscuridade e contradição, para não se conhecer do recurso, pela ausência de formalidade e justa causa.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incindem na espécie. Deseja-se, na verdade, revisão daquilo que foi julgado, com nítido desejo infringente.
4-) Embargos conhecidos e impróvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0001046694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 0002758-65.2020.8.26.0158/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante FERNANDO REIS DE CARVALHO JUNIOR, é
embargado COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos de declaração. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALEXANDRE ALMEIDA (Presidente sem voto), MARIA TEREZA DO
AMARAL E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0002758-65.2020.8.26.0158/50000 - 4a Vara das Execuções Criminais de
São Paulo- Voto no 4411
2
VOTO No 4411
Embargos de Declaração Criminal no
0002758-65.2020.8.26.0158/50000
Comarca: 4a Vara das Execuções Criminais de São Paulo
Embargante: FERNANDO REIS DE CARVALHO JUNIOR
Embargada: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam suprir obscuridade e
contradição, para não se conhecer do recurso, pela ausência de formalidade e justa
causa.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e
erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incindem na espécie. Deseja-
se, na verdade, revisão daquilo que foi julgado, com nítido desejo infringente.
4-) Embargos conhecidos e impróvidos.
I - Relatório
Opôs-se embargos de declaração, para prequestionar, contra V.
Acórdão de fls. 83/90, pois houve obscuridade e contradição, devendo-se negar
conhecimento ao recurso, por ausência de formalidade, por falta de justa causa.
II - Fundamentação
Os embargos podem ser conhecidos, todavia, são desprovidos.
Não houve qualquer omissão, tudo foi esclarecido no V. Acórdão
embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0002758-65.2020.8.26.0158/50000 - 4a Vara das Execuções Criminais de
São Paulo- Voto no 4411
3
"Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo
Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil
– CPC.
"4.1. Sem demonstração das hipóteses de cabimento, tal como no caso
em tela (acresci), a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe,
notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão
controvertida para modificar o provimento anterior.
"4.2. "[...]" Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente
no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses
aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir
as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes"
(EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe de 21/10/2016)" (AgRg no AREsp 1354257/MS – T5 – Quinta Turma – Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik - J. 19.9.2019 – DJe 26.9.2019). Quanto ao cabimento
dos embargos, cf., também, EDcl. No AgRg no REsp 1797895/RS – T5 – Quinta
Turma – Rel. Min. Jorge Mussi – J. 27.8.2019 – DJe 11.9.2019.
"(....) A mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não
viabiliza essa espécie recursa – embargos de declaração - (completei)" (EDcl na
APn 921/DF – CE – Corte Especial – Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura – J. 21.8.2019 – DJe 26.8.2019).
"8. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese
jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e
finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas a nova declaração de
efeito infringente. O fato de não serem dissecados os dispositivos que a parte quer
ver reconhecidos traz como consequência a certeza de que pretendem os
Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o que impede à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0002758-65.2020.8.26.0158/50000 - 4a Vara das Execuções Criminais de
São Paulo- Voto no 4411
4
Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova manifestação de
mérito em sentido contrário.
"9. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de
razões irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão.
Portanto, o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os normativos (ainda
mais leis que não servem ao caso) que tratam de matéria semelhante, desde que
decida sob fundamentos suficientes para sustentar a manifestação jurisdicional,
como ocorreu.
"10. O princípio do livre convencimento motivado justifica a ausência
de análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o
julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de
julgar. É entendimento também do STF, que vem afastando a necessidade de
enfrentar os dispositivos que para a parte constituem o fundamento de sua tese
quando ficam devidamente demonstradas as razões do convencimento, inclusive
quando há divergência no julgado.
"11. Pretende a parte embargante, em realidade, a modificação do
julgado proferido, com nítido conteúdo infringente. O que objetiva nada mais é do
que fazer prevalece tese que lhe seja mias favorável. Por esses motivos, conheço
dos Embargos de Declaração, mas lhe nego provimento" (EDcl no AgRg nos EDv
nos EREsp 1332521/PR – CE – Corte Especial – Relator Min. Herman Benjamin
– J. 21.8.2019 – DJe 2.9.2019).
"1. O simples descontentamento da parte com o rumo tomado pela
causa não enseja o cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada
ao aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à
modificação destes. Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao combate, um
a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for
essencial à resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes
efetivamente imprescindíveis. Precedentes" (AgRg no REsp 1796307/SP – T5 –
Quinta Turma – Rel. Min. Jorge Mussi – 6.6.2019 – DJe 12.6.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0002758-65.2020.8.26.0158/50000 - 4a Vara das Execuções Criminais de
São Paulo- Voto no 4411
5
"Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento,
visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios" (Edcl no AgRg no EAREsp 1019243/PR – S3 – Terceira Seção
– Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – J. 22.5.2019 – DJe 30.5.2019).
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela rejeição dos embargos de declaração.
EDISON TETSUZO NAMBA

Relator.